Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE INCIDÊNCIA. NÃO VERIFICADO.COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. INFRAÇÕES APÓS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO. ÔNUS DO COMPRADOR. USUÁRIO DO BEM. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1 – Responsabilidade pelas infrações. Não se pode imputar ao antigo proprietário a obrigação pelas infrações e pelos encargos incidentes após a tradição do veículo, ainda que a comunicação da venda não tenha sido feita pelo alienante, já que o comprador passa a ser proprietário e usuário do bem durante o período em que se verificaram os débitos.2 – Princípio da causalidade. Honorários. Pelo princípio da causalidade, quem deve arcar com os honorários advocatícios é a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda, neste caso, a responsabilização deve ser do adquirente e atual proprietário do automóvel, que não atualizou os dados cadastrais junto aos órgãos competentes. 3 – Recurso conhecido e provido, em parte.
m